Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-47.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1008105-47.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 44078470):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO - DÉBITO OBJETO DE NOVAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEVEDOR SOLIDÁRIO – AVALISTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DE GARANTIAS CONTRA TODOS COOBRIGADOS – MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA POR MEIO DE JULGAMENTO EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO MANTIDA A FIM DE EVITAR DECISÃO CONFLITANTE COM O QUE DECIDIDO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REFORMA PARCIAL APENAS NO QUE TANGE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 59 DA LEI 11.101/05 - NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - AÇÃO EXTINTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, COM CONDENAÇÃO DO CREDOR APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NESTA PARTE PARA CONDENAR AS EXECUTADAS AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Se na homologação da Recuperação Judicial, foi mantido o plano votado e aprovado pela Assembleia de Credores que entendeu pela validade da supressão das garantias de todos os créditos, é caso de manter a sentença que extinguiu a execução movida contra a coobrigada que figura como avalista do débito reclamado na presente execução, mas objeto de novação por força da homologação do plano.
Aplica-se o princípio da causalidade a fim de condenar a parte que deu causa ao ajuizamento da execução, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.” (TJMT, RAI 1008105-47.2017.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 45498463 foram rejeitados, conforme acórdão id 48796977.
A parte Recorrente alega que houve violação ao art. 5o, II, da Lei n. 11.101/2005 e art. 85, §1o do CPC, ao argumento de que não é cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que se trata de incidente processual sem caráter litigioso.
Assevera que houve ofensa aos artigos 24, §3o e 64, I da Lei n. 11.101/2005, ao fundamento de que o administrador judicial que renunciar ao seu cargo sem relevante razão de direito não fará jus aos valores do processo.
Recurso tempestivo (ID. 52577463).
Contrarrazões (ID 57923452).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como exposto acima, a parte Recorrente alega que houve violação aos arts. 5o, II, da Lei n. 11.101/2005 e art. 85, §1o do CPC, ao argumento de que não é cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que se trata de incidente processual sem caráter litigioso.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 3. Na hipótese, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por motivo superveniente, motivo pelo qual ao agravado não são impostos os ônus de sucumbência.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1291573/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A revisão das conclusões estaduais (quanto à responsabilidade pelos serviços contratados) demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incide, na espécie, o rigor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1487975/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação aos artigos 24, §3o e 64, I da Lei n. 11.101/2005, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e também não foram trazidas quando opostos Embargos de Declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV